Tribunal: TJBA
Processo: 8001379-79.2020.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001379-79.2020.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
TIAGO LEAL AYRES, GABRIEL LIMA SA TELES

APELADO: AYLA SANTOS DE MATOS

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE
ARACI
.
PROFESSOR. DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DE IMPLANTAÇÃO DE PROGRESSÃO DE NÍVEL
.
RECURSO DO RÉU. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA DO TERMO INICIAL E FINAL DOS VALORES DEVIDOS. QUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFISSÃO LANÇADA EM CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DOS ART. 336 E 342 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. APLICABILIDADE. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 8001379-79.2020.8.05.0014, em que é Apelante o
Município de
Araci

e apelado
Ayla Santos de Matos
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer
parcialmente o
a
pelo
e na parte conhecida
negar provimento
, ante as razões a seguir expostas.

Sala de Sessões,
2
02
3
.

Des. Roberto Maynard Frank

Relator